Tribunal: TJSP
Processo: 1065325-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Indenização por danos materiais – Petição inicial – Aspectos fáticos descritos na inicial (causa de pedir) e documentos que a instruem suficientes à exata compreensão das alegações da autora - Inépcia da inicial (CPC, 330 §1o) – Não reconhecimento – Preliminar afastada.
Contrato de credenciamento ao sistema de máquina de cartão de crédito – Pretensão de condenação da ré a restituir valores

Ementa:
Indenização por danos materiais – Petição inicial – Aspectos fáticos descritos na inicial (causa de pedir) e documentos que a instruem suficientes à exata compreensão das alegações da autora - Inépcia da inicial (CPC, 330 §1o) – Não reconhecimento – Preliminar afastada.
Contrato de credenciamento ao sistema de máquina de cartão de crédito – Pretensão de condenação da ré a restituir valores cobrados por operações de cobrança de taxa de antecipação de recebíveis não solicitadas – Alegação da ré de que houve utilização do serviço por parte da autora – Condições contratuais que demandam solicitação inequívoca do cliente – Anuência tácita – Não reconhecimento - Ônus da prova da regular contratação do serviço que incumbia a ré - CPC artigo 373 II do CPC – Não atendimento – Contratação eletrônica ou utilização de documentos digitais que não dispensam o ônus de armazenar a prova da contratação, sob pena de presunção de ausência de manifestação de vontade plenamente válida do suposto contratante – Precedentes – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Honorários advocatícios – Majoração – Artigo 85 §§ 2o e 11o do CPC.
Recurso não provido.